Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a eventual obrigação, imposta ao plano de saúde, ao fornecimento dos medicamentos “Carboplatina" (Faldcarbo) e "Paclitaxel” com a finalidade de uso em tratamento oncológico.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil.
3. A redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial não consubstancia tema passível de exame imediato por meio do presente agravo de instrumento. 3.1. É necessário observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da referida reprimenda, sem que o recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do aludido comando, o que não pode ser concebido, por evidente.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
6. O caso concreto revela a necessidade de custeio pelo plano de saúde dos medicamentos indicados pelo profissional médico e destinado ao tratamento de paciente diagnosticado com câncer em estado de metástases. 6.1. É ressalvada pela Lei no 9.656/1998 a cobertura de tratamentos antineoplásicos, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se ajustam os medicamentos pleiteados pela recorrida.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.